Tribunal: TJES
Processo: 5018952-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018952-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALEXANDRE PASSOS CALDEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018952-31.2024.8.08.0024

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ALEXANDRE PASSOS CALDEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO COM CONTA BLOQUEADA PELA PLATAFORMA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO PARA RETOMAR AS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. LIBERDADE CONTRATUAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA PRETENSÃO AUTORAL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALEXANDRE PASSOS CALDEIRA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pela qual narra o autor, em síntese, que por aproximadamente 5 anos está cadastrado como motorista na plataforma requerida e que em maio de 2024, recebeu uma mensagem comunicando que sua conta foi bloqueada, por suposto comportamento fraudulento. Afirma que a requerida alegou que o autor estava compartilhando sua conta com outra pessoa, o que a parte alega ser impossível, tendo em vista que é necessário fazer o reconhecimento facial para acessar o aplicativo. Pugna pelo desbloqueio imediato de sua conta e indenização por danos morais. Fora emendada a inicial quando da audiência de conciliação para incluir pedido de condenação ao pagamento de R$ 1.500,00, em razão do não recebimento de indicação de “Jean Gabriel” a título de “motorista parceiro”, que não teria sido pago.

Após a apresentação de contestação (ID. 14692650) e da realização de audiência una (ID. 14692663), onde houve pedido de julgamento antecipado por parte do autor, foi proferida a sentença de ID. 14692666, que assim dispôs: “
Dessa forma, verifica-se a incompetência deste Juizado para julgar a presente ação, pois, como já explicado acima, o Autor fundamentou seus pedidos decorrentes da relação trabalhista havida entre ele e a Ré. Em face do exposto, declaro a incompetência deste Juizado Especial e extinto o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, c/c art. 114, IX, da Constituição Federal, sem condenação no pagamento de despesas processuais por não estar configurada a litigância de má-fé, nem qualquer outra hipótese legal permissiva.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 14692671). Em suas razões, sustenta que inexiste relação de trabalho no presente caso, ante a ausência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. Pugna pela anulação da sentença, para que seja declarada a inexistência de vínculo empregatício, com o consequente retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

O autor apresentou contrarrazões (ID. 14692986), em consonância com o entendimento da recorrente, no sentido de que deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial Cível.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo
. Isto porque, o vínculo entre as partes não preenche os requisitos da CLT para caracterizar uma relação de emprego, como a subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. A ausência de subordinação jurídica, em particular, é o principal argumento para afastar a competência trabalhista. O motorista tem liberdade para escolher quando e onde trabalhar, não havendo controle de jornada ou metas impostas pela plataforma.

Quando o motorista é descredenciado, como no caso em tela, a discussão se enquadra na esfera do direito contratual, especificamente em uma possível quebra de contrato de prestação de serviços. A competência da Justiça Estadual já foi reconhecida, inclusive, pelo C. STJ (CC n. 164.544/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 4/9/2019).

Desta feita,
entendo como correta a anulação da sentença atacada
, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito e reconheço como competente o juizado especial cível para o julgamento dos autos.

Ademais, em que pese as partes tenham requerido o retorno dos autos à origem, não foram mencionadas provas que pretendam produzir (o autor pugnou pelo julgamento antecipado), verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento, posto que o acervo fático-probatório é suficiente para o julgamento da lide. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3o do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia acerca da suposta abusividade do bloqueio da conta do autor, cadastrado como motorista no aplicativo da requerida.

Como exposto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular.

Nessa perspectiva, tenho que não existe fundamento jurídico que justifique a imposição, à requerida, ora recorrente, da obrigação de cadastrar ou recadastrar o motorista interessado na sua plataforma, por se tratar de um ato discricionário, com base em critérios internos, após a análise das vantagens e desvantagens do negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1o, inc. IV, e art. 170, da CF).

Por outro lado, uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, tenho que não merece guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrente bloqueou a conta ao ter sido identificado comportamento fraudulento ou ilegítimo do autor (ID. 14692640), tendo em vista que foram registradas reclamações de passageiros no sentido de que o veículo utilizado era diverso do cadastrado no aplicativo, ou ainda, que havia outra pessoa acompanhando o motorista no banco do carona (ID. 14692651 - págs. 5/8). O fato de o requerente alegar que para entrar no aplicativo, precisa realizar o reconhecimento facial não exclui as situações registradas, que culminaram em seu bloqueio.

A simples alegação não é suficiente para afastar a inexistência de burla ao sistema, ainda mais considerando que existem soluções práticas e tecnológicas para superar o referido bloqueio, seja pela realização do próprio desbloqueio por parte do autor, com a entrega posterior do aparelho celular a pessoa que realizará o trabalho, seja pela utilização de mecanismos de tecnologia capaz de digitalizar imagens (fotos) e enganarem o aplicativo, fraude comumente empregada em face de bancos.

E, conquanto a recorrente não tenha agido com a necessária transparência, pois não demonstra que oportunizou o autor prévio esclarecimento sobre os fatos, certo é que ele não produziu provas nos autos para infirmar as imputações feitas em seu desfavor.

Importante consignar, mais uma vez, que o autor não possui o direito adquirido a manter o contrato com a requerida, quando não é mais o desejo dessa, ainda mais que essa responde solidariamente pelos eventuais danos que sejam causados aos consumidores do serviço.

Quanto ao pedido de pagamento do valor de R$ 1.500,00 formulado em aditamento em audiência, além de não haver prova da existência do programa de remuneração pela indicação de novo motorista parceiro a requerida, também não há nada que demonstre que o autor fizera a referida indicação, e, que esta restara aceita, para fins de reconhecimento do direito pleiteado.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio/suspensão caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento,
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do CPC, a fim de resolver o mérito e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, extinguindo o feito, na forma do art. 485, inciso I do CPC. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)